Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-30.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-30.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SIRLENE SANTANA PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS COM BASE NO TEMA 905/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR). CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS NA ADI 5090/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que reconheceu a nulidade das contratações temporárias e determinou o pagamento de valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores devidos a título de FGTS, decorrentes de contratação temporária nula, devem ser atualizados pelos critérios gerais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema 905/STJ) ou pelos parâmetros específicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento das verbas de FGTS não altera a natureza jurídica da obrigação fundiária, razão pela qual não incide o critério de atualização aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

4. A atualização dos valores devidos a título de FGTS deve observar os parâmetros fixados na ADI 5.090/DF e a modulação dos efeitos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Os valores devidos a título de FGTS pelo ente público submetem-se ao regime próprio de atualização da dívida fundiária, com observância dos parâmetros fixados na ADI nº 5.090/DF”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II; 86, parágrafo único; 496, § 1º; 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.328/2015, art. 40, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024, Tema 905/STJ; Tema 731/STJ; STJ, PUIL nº 1.212/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.06.2021; TJPA, AgIn na ApCiv nº 0804016-03.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA, ApCiv nº 0811950-17.2022.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.11.2025; TJPA, ApCiv nº 0800582-79.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por SIRLENE SANTANA PACHECO, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos e condenar a Municipalidade ao pagamento de valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (ID 13700262)

Em razões recursais, preliminarmente o apelante requer a suspensão do feito em razão da discussão do fator de atualização monetária do FGTS na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF. No mérito, pugna pela reforma da sentença no que tange à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, requerendo a incidência sobre os consectários legais da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês. (ID 13700267)

A apelada apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, em caráter subsidiário, pelo desprovimento do apelo (ID 13700273).

Nesta instância, o recurso foi recebido em seus efeitos legais (ID 14019782), tendo a Procuradoria de Justiça deixado de intervir como fiscal da ordem jurídica, por inocorrência das hipóteses previstas no art. 178 do CPC (ID 14809764).

Em sequência, foi determinada a suspensão do feito enquanto não apreciado o mérito da ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal (ID 16319053). Contra a referida decisão, a apelada opôs embargos de declaração (ID 16394231), tendo o município apresentado contrarrazões (ID 17765479), com posterior levantamento da causa suspensiva em razão do julgamento da ADI 5.090/DF (ID 31628861).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, a apelada suscitou em contrarrazões a tese de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sob o argumento de que o apelo foi interposto contra decisão homologatória de cálculos em fase de execução. No entanto, inexiste margem para afastar a admissibilidade recursal sob o ângulo pretendido, visto que o ente público se insurge contra sentença proferida em processo de conhecimento, tendo manejado adequadamente a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

De outro lado, em razões recursais o Município de Parauapebas requer,
preliminarmente
, a suspensão do feito em razão da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, tendo por objeto a definição do critério de atualização das contas do FGTS.

Sem embargo, registro que a Corte Suprema julgou o mérito da
ADI 5090/DF
em 12/06/2024, com trânsito em julgado em 15/04/2025, razão pela qual resta prejudicado o pedido de sobrestamento à vista da conclusão do julgamento, o que impede o conhecimento do recurso sob tal ângulo.

Do mesmo modo, o levantamento da causa suspensiva em virtude do julgamento definitivo da ADI 5090/DF, implica na prejudicialidade dos aclaratórios opostos pela apelada contra a decisão que determinou o sobrestamento do processo, por perda de objeto.

No mérito,
o recurso voluntário comporta provimento
, sendo importante consignar, para fins de contextualização, que:

(i)
em primeira instância foi ajuizada ação de cobrança por Sirlene Santana Pacheco em face do Município de Parauapebas, objetivando o pagamento de valores devidos a título de FGTS, em razão de contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público, para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais, no período de janeiro de 2009 a março de 2018 (ID 13700240);

(ii)
na sentença o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato administrativo e condenar a Municipalidade ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, fixando a correção monetária e os juros de mora nos termos REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), por considerar tratar-se de condenação relacionada a verbas de servidores e empregados públicos (ID 13700262);

(iii)
em razões recursais o apelante sustenta que o critério de atualização referente ao pagamento de verbas de FGTS não deve observar o regime geral de condenações impostas à Fazenda Pública, salientando que os referidos valores detêm natureza fundiária e disciplina própria, razão pela qual requer a incidência da Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária, e de juros moratórios de 0,5% ao mês (ID 13700267).

Delimitada a controvérsia recursal, importa ressair que a ausência de recolhimento das verbas de FGTS pelo ente público empregador não altera a natureza jurídica da obrigação de dívida fundiária, conforme decidido no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que restou assentado que “o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária”, acrescentando que “está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no
REsp 1.614.874/SC
, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que
"A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice"
(STJ,
PUIL n. 1212/PR
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 9/6/2021).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal ao decidir o critério de atualização das contas do FGTS no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, estabeleceu o entendimento no sentido da “remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios”, com efeitos prospectivos e incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros (STF,
ADI 5090/DF
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator do Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.6.2024).

Nessa perspectiva, incabível no caso em exame a incidência dos critérios de atualização aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública (
Tema 905/STJ
), devendo ser observado os parâmetros estabelecidos na ADI 5.090/DF, conforme entendimento sufragado por esta Corte de Justiça em casos análogos (TJPA,
AgIn na ApCiv n. 0804016-03.2025.8.14.0040
, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA,
ApCiv n. 0811950-17.2022.8.14.0040
, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.11.2025; TJPA,
ApCiv n. 0800582-79.2020.8.14.0040
, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 3.11.2025).

Desta feita, merece acolhida o pleito de alteração dos critérios de atualização dos consectários legais estabelecidos na sentença, a fim de reconhecer a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos valores devidos à título de FGTS, com observância na fase de liquidação/cumprimento de sentença da modulação de efeitos e condicionantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090/DF.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso para, nessa extensão, dar-lhe provimento
, no sentido de reformar a sentença exclusivamente em relação aos critérios de atualização dos consectários legais, determinando a aplicação dos parâmetros fixados na ADI 5.090/DF, com modulação dos efeitos da decisão, nos termos da fundamentação.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parte mínima do pedido, o réu/apelante deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a definição do percentual na fase de liquidação do julgado, aos ditames do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Isenção de custas processuais nos termos do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por derradeiro, fica o recorrente advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria ou de indevida postergação da eficácia do julgado, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026